Tribunal: TJSP
Processo: 2256873-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão saneadora que defere pedido de produção de prova pericial. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de produção de provas. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015. Ausência de demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento da controvérsia em

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão saneadora que defere pedido de produção de prova pericial. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere pedido de produção de provas. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015. Ausência de demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento da controvérsia em eventual recurso de apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256873-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DONA
DEOLA INDÚSTRIA DE PÃES E CONFEITARIA LTDA, é agravado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256873-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.951
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
DONA DEÔLA INDÚSTRIA DE PÃES E CONFEITARIA LTDA.
AGRAVADO:
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO SABESP
VOTO N.o 13.951
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. Decisão
saneadora que defere pedido de produção de prova pericial.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere
pedido de produção de provas. Hipótese não prevista no art.
1.015 do CPC/2015. Ausência de demonstração de urgência
ou inutilidade do julgamento da controvérsia em eventual
recurso de apelação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
concessão de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos
de ação com preceito declaratório, envolvendo cobrança de adicional de poluição
(Fator K), em fase saneadora, que deferiu a realização de prova pericial.
Agrava a autora pretendendo a reforma da decisão.
Argumenta, em síntese, o seguinte: a) a perícia é desnecessária, diante da
natureza dos pontos controvertidos, pois não será apta a atestar que no início da
cobrança a agravante preenchia dos requisitos para receber a cobrança extra do
fator de poluição; b) a cobrança foi imposta por presunção, não tendo a SABESP
feito qualquer estudo técnico antes de inicia-la, o que a caracteriza como indevida,
independentemente de qualquer outra prova; c) inutilidade da prova; d) a SABESP
nunca se preocupou em verificar se a atividade realizada pela agravante de fato
acarreta o despejo de esgoto com carga poluidora extra, passando tão somente a
cobrar o citado fator adicional de poluição de forma totalmente arbitrária e
presumida; e) uma padaria não pode ser assemelhada a uma indústria, não
comercializando produtos no atacado, mas sim no varejo; f) deveria a SABESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256873-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.951
3
juntar laudo de estudo prévio que autorizasse a cobrança do excedente de
poluição, mas referido documento não existe; g) permitir a realização de prova
pericial é conceder à SABESP nova oportunidade de realizar o que já deveria ter
sido feito quando do início da cobrança; h) a perícia jamais será capaz de refletir o
início da cobrança; i) a controvérsia reside em saber se a agravante é ou não uma
padaria, sendo a questão unicamente de direito, a admitir o afastamento da
produção da prova; j) menciona conteúdo de julgado envolvendo as mesmas
partes, mas outro imóvel (AI no 2211269-57.2019.8.26.0000), além de outros
julgados.
Efeito suspensivo deferido a fls. 14.
Contraminuta a fls. 18/31.
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser conhecido.
A agravante e autora ajuizou ação de obrigação de fazer,
cumulada com pedido de restituição de pagamentos indevidos, contra a agravada e
ré. Questiona, em linhas gerais, a cobrança de adicional de poluição na tarifa de
esgoto (denominado Fator K), com impacto de 55% na tarifa. Argumenta que
apenas indústrias possuem a presunção de despejo de esgoto não doméstico nas
redes coletoras, mas sua atividade é comercial. A ré, desse modo, cadastra a
autora como consumidora industrial indevidamente, para o fim de cobrar a referida
tarifa.
Em sua defesa (fls. 331/353), a ré a argumenta que a autora
se equipara à indústria, pois no local há a fabricação de pães, bolos e pizzas,
conforme consta de seu endereço eletrônico. Ademais, menciona legislação
estadual que possibilita a classificação da autora como indústria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256873-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.951
4
Em indicação de provas, a ré pede a produção de prova
pericial, para o fim de analisar o esgoto coletado (fls. 501/555), ao passo que a
autora não pretendeu mais a produção de provas (fls. 506/508).
O r. Juízo de primeiro grau, a fls. 509, deferiu a produção de
prova pericial.
No caso, a pretensão versa sobre matéria que não encontra
cabimento no rol do art. 1.015 do CPC/2015, pois não há previsão, dentre as
possibilidades taxativas de interposição de agravo de instrumento, de recurso de
agravo para reformar decisão interlocutória que defere pedido de produção de
provas.
Sobre o tema são importantes as lições da doutrina de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (in Comentários ao Código de
Processo Civil, São Paulo, RT, 2015):
3. Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus
clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os
casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo
recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se
encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo,
mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação
(CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio
da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou
contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade
de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de
tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão
recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo,
submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da
apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da
correição parcial.
Frisa-se, ademais, que em precedente vinculativo, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de
taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição do agravo de instrumento fora
das hipóteses legais apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não está demonstrado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256873-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.951
5
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL
DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado
sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do
rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que,
realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual
recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses
em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira
da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo civil,
na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do
art.
1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de
modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas
admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que
não será possível extrair o cabimento do agravo das situações
enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou
da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime
recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de
modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo
a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-
se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste
recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando
o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser
admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente
decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às
decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256873-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.951
6
acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão
recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa
que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu
reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)
Não há demonstração da alegada urgência e nem de
inutilidade do enfrentamento dessa controvérsia em futuro recurso de apelação, se
for o caso.
Cabe pontuar que, nos termos do art. 1.009, § 1, do
CPC/2015, “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu
respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e
devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra
a decisão final, ou nas contrarrazões”.
A matéria, assim, poderá ser enfrentada em sede de recurso
de apelação, a teor do disposto no art. 1.009, §1o, do CPC.
Em casos análogos, ainda, esse Egrégio Tribunal vem
decidindo da seguinte forma:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água e
captação de esgoto. Cobrança de carga poluidora ("fator k").
Apuração do tipo de efluente lançado pelo estabelecimento do
autor na rede de esgoto. Questão essencialmente técnica.
Necessidade de realização de prova pericial. Precedentes desta
Câmara. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000088-95.2019.8.26.0247; Relator (a):
Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 17/01/2020;
Data de Registro: 17/01/2020)
Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de
esgoto. Cobrança de acréscimo a título de carga poluidora ("fator
K"). Controvérsia iminentemente técnica. Necessidade de prova
pericial. Precedentes desta Câmara. Sentença anulada. Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256873-07.2020.8.26.0000 -Voto no 13.951
7
(TJSP; Apelação Cível 1000106-19.2019.8.26.0247; Relator (a):
Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento: 09/12/2019;
Data de Registro: 09/12/2019)
GUA
E
ESGOTO

TARIFA

FATOR
K

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO

PRESCRIÇÃO
NÃO OCORRÊNCIA
PRAZO DECENAL

ART. 205 DO CC
PROVA PERICIAL
NECESSIDADE

PRECEDENTE DESTA CÂMARA
SENTENÇA ANULADA.
Apelação da ré provida, restando prejudicado o recurso da autora.
(TJSP; Apelação Cível 1088754-04.2014.8.26.0100; Relator (a):
Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/12/2016; Data de Registro: 19/01/2017)
No mais, cabe pontuar que não apenas o juiz é o
destinatário das provas, mas também as partes e o processo como um todo.
Sobre o tema são perspicazes as observações de Nelson
Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery (in Comentários ao Código de Processo
Civil. RT, São Paulo):
“Destinatário da prova. É o processo. O juiz deve julgar segundo o
alegado no processo, vale dizer, o instrumento que reúne
elementos objetivos para que o juiz possa julgar a causa. Portanto,
a parte faz a prova para que seja adquirida pelo processo. Feita a
prova, compete à parte convencer o juiz da existência do fato e do
conteúdo da prova. Ainda que o magistrado esteja convencido
da existência de um fato, não pode dispensar a prova se o
fato for controvertido, não existir nos autos prova do referido fato
e, ainda, a parte insistir na prova. Caso indefira a prova, nessas
circunstâncias, haverá cerceamento de defesa.”
Nesse mesmo sentido o Enunciado 50 do FPPC (Fórum
Permanente de Processualistas Civis):
“50. (art. 369; art. 370, caput) Os destinatários da prova são
aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou
demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente
na convicção do juiz. (Grupo: Direito Probatório)”
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator